Tribunal: TJSP
Processo: 1014552-39.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
1. É intempestivo apelo interposto além dos quinze dias depois da ciência inequívoca da sentença e da rejeição de embargos declaratórios, apesar da irrelevante e posterior publicação na imprensa oficial.

2. Nas circunstâncias, mantém-se a apuração em liquidação por arbitramento da remuneração, em favor da concessionária da marca, da estadia do caminhão, mas se redefine o termo inicial, o

Ementa:
1. É intempestivo apelo interposto além dos quinze dias depois da ciência inequívoca da sentença e da rejeição de embargos declaratórios, apesar da irrelevante e posterior publicação na imprensa oficial.

2. Nas circunstâncias, mantém-se a apuração em liquidação por arbitramento da remuneração, em favor da concessionária da marca, da estadia do caminhão, mas se redefine o termo inicial, o trânsito em julgado da sentença na demanda contra a fabricante, observado o limite da inicial.

3. Apelo da adquirente do caminhão de que não se conhece e apelo da concessionária da marca improvido.